Tribunal: TJSP
Processo: 0028022-52.2002.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"APELAÇÃO. SOCIEDADE MÉDICA. Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres. Extinção do pedido de dissolução parcial da sociedade, com determinação de prosseguimento do feito quanto à apuração dos haveres. Liquidação. Sentença de procedência parcial da apuração de haveres e da reconvenção apresentada visando a partilha de débitos da sociedade, com a apuração de crédito em favor

Ementa:
"APELAÇÃO. SOCIEDADE MÉDICA. Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres. Extinção do pedido de dissolução parcial da sociedade, com determinação de prosseguimento do feito quanto à apuração dos haveres. Liquidação. Sentença de procedência parcial da apuração de haveres e da reconvenção apresentada visando a partilha de débitos da sociedade, com a apuração de crédito em favor do autor no valor de R$ 202.367,58, após já compensado o passivo da sociedade. Inconformismo da corré 'Campinas Day Hospital'. Alegação de que a carteira de clientes não poderia ser considerada como componente intangível do fundo empresarial. Descabimento. Orientação no sentido de que nas sociedades simples, que têm por objeto o exercício de profissões regulamentadas, a existência do aviamento deve ser efetuada no caso concreto. Situação dos autos que trata de clínica médica que possui renome, de modo que a carteira de clientes efetivamente integra seu capital imaterial. Valor atribuído à carteira de clientes de forma objetiva pelo laudo pericial e que não foi impugnado em parecer de assistente técnico, o qual se limitou a negá-lo. Apelo que é inconsistente quanto ao próprio parecer apresentado pelo assistente técnico, no que diz respeito ao questionamento acerca do patrimônio líquido da sociedade. Ausência de impugnação específica ao laudo pericial neste ponto. Sentença confirmada. Sucumbência recursal da apelante. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.32133).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028022-52.2002.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
CAMPINAS DAY HOSPITAL SS LTDA e SERGIO ROBERTO CORDEIRO
SIMÕES, são apelados BERNARDINO LANDAL NADALIM (ESPÓLIO) e MARIZA
LOURDES SAVARIS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028022-52.2002.8.26.0114 -Voto no 32133 - DVN
2
VOTO No
: 32133
APELAÇÃO No : 0028022-52.2002.8.26.0114
COMARCA
: CAMPINAS
APELANTES
: CAMPINAS DAY HOSPITAL SS LTDA.
APELADOS
: ESPÓLIO DE BERNARDINO LANDAL
NADALIM E OUTRA
JUÍZA SENTENCIANTE: ROBERTA CRISTINA MORÃO
“APELAÇÃO. SOCIEDADE MÉDICA. Ação de dissolução
parcial de sociedade c.c. apuração de haveres. Extinção do
pedido de dissolução parcial da sociedade, com determinação
de prosseguimento do feito quanto à apuração dos haveres.
Liquidação. Sentença de procedência parcial da apuração de
haveres e da reconvenção apresentada visando a partilha de
débitos da sociedade, com a apuração de crédito em favor do
autor no valor de R$ 202.367,58, após já compensado o passivo
da sociedade. Inconformismo da corré 'Campinas Day
Hospital'. Alegação de que a carteira de clientes não poderia
ser considerada como componente intangível do fundo
empresarial. Descabimento. Orientação no sentido de que nas
sociedades simples, que têm por objeto o exercício de
profissões regulamentadas, a existência do aviamento deve ser
efetuada no caso concreto. Situação dos autos que trata de
clínica médica que possui renome, de modo que a carteira de
clientes efetivamente integra seu capital imaterial. Valor
atribuído à carteira de clientes de forma objetiva pelo laudo
pericial e que não foi impugnado em parecer de assistente
técnico, o qual se limitou a negá-lo. Apelo que é inconsistente
quanto ao próprio parecer apresentado pelo assistente técnico,
no que diz respeito ao questionamento acerca do patrimônio
líquido da sociedade. Ausência de impugnação específica ao
laudo pericial neste ponto. Sentença confirmada. Sucumbência
recursal
da
apelante.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO”.(v.32133).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028022-52.2002.8.26.0114 -Voto no 32133 - DVN
3
BERNARDINO
LANDAL
NADALIM ajuizou a presente “ação de dissolução parcial de
sociedade civil c.c. apuração de haveres com pedido de liminar”
em face de JULIA MARGARIDA SCHAVUZZO PIERONI e
SÉRGIO ROBERTO CORDEIRO SIMÕES, alegando, em
síntese, que eram sócios da sociedade “CAMPINAS DAY
HOSPITAL
SS.
LTDA.”.
Contudo,
em
razão
de
desentendimento entre as partes houve a perda da affectio
societatis. Postulou sua exclusão da sociedade referida, com a
consequente apuração de haveres e condenação dos réus ao
pagamento a vista.
A corré “Campinas Day Hospital”
apresentou reconvenção postulando a condenação do autor ao
pagamento de saldo devedor a ser apurado no cotejo de seus
haveres, bem como reembolso de obrigações liquidadas pela
reconvinte até a data da resolução parcial da sociedade (fls.
336/340).
Foi proferida sentença na fase de
conhecimento (fls. 373/376, integrada pela decisão de fls.
396/398), que extinguiu o feito sem julgamento do mérito
quanto ao pedido de dissolução parcial da sociedade, uma vez
que o autor já havia sido excluído dela, e determinou a apuração
de haveres em fase de liquidação, ressalvando-se que a verba
honorária seria fixada ao final da liquidação.
Após a produção de laudo pericial (fls.
491/1.494) e manifestações das partes (fls. 1.587/1.599) foi
proferida sentença às fls. 1.641/1.646, acolhendo a apuração de
haveres realizada por meio do laudo pericial e declarando a
obrigação dos réus no valor de R$ 2.226.448,13 para março de
2011 (fls. 1.641/1.646).
Em face desta decisão foi interposto
recurso de apelação (fls. 1.673/1.705), ao qual foi dado parcial
provimento por esta Terceira Câmara de Direito Privado (fls.
1.746/1.751) para determinar prolação de nova sentença com a
análise das divergências apontadas pelos apelantes em face do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028022-52.2002.8.26.0114 -Voto no 32133 - DVN
4
laudo pericial contábil.
Devolvidos os autos à origem, foi
proferida a nova sentença às fls. 1.754/1.761 e versos, em 28 de
setembro de 2016. A Magistrada a quo julgou parcialmente
procedente o pedido de liquidação e a reconvenção, para
condenar os réus ao pagamento, ao autor, do valor de R$
202.367,58, acrescido de correção monetária a partir de março
de 2011 e juros de mora de 1% ao mês, computados a partir da
última citação, já considerada a compensação com o passivo
apurado.
Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte foi condenada ao pagamento de metade das custas e
despesas processuais. Cada parte foi condenada ao pagamento de
honorários sucumbenciais do representante da parte contrária,
equivalentes a 50% sobre 10% do valor atualizado da
condenação.
Em face da sentença foram opostos
embargos de declaração (fls. 1.764/1.772), rejeitados pela
Magistrada a quo (fls. 1.773).
Noticiado nos autos o falecimento do
autor, ocorrido em 10 de janeiro de 2017 (fls. 1.774/1.776 e
1.781/1.783), o Magistrado a quo determinou a suspensão do
feito pelo prazo de 30 dias (fls. 1.784).
A
companheira
do
autor,
Sra.
MARIZA LOURDES SAVARIS apresentou pedido de
habilitação nos autos (fls. 1.786/1.795), que foi deferido pela
decisão de fls. 2.022/2.024, que determinou sua inclusão no polo
ativo da ação, e também a revogação da suspensão do feito.
Apela a CORRÉ “Campinas Day
Hospital”, alegando, em síntese:
(i) que a parte autora não faria jus ao
recebimento de quaisquer valores a título de “carteira de
clientes”, item que foi considerado como componente intangível
do fundo empresarial, em razão das próprias características da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028022-52.2002.8.26.0114 -Voto no 32133 - DVN
5
atividade social da pessoa jurídica, bem como que por se tratar
de cirurgião plástico não haveria que se falar na existência de um
quadro fixo de clientes; (ii) que o autor não faria jus ao
ressarcimento de quaisquer valores a título de “capital
intelectual”, uma vez que após a dissolução da sociedade abriu
clínica própria, aplicando nela todo o “know-how” relativo a sua
área de atuação; e (iii) que a perícia técnica teria privilegiado
informações unilateralmente oferecidas pela parte autora no que
diz respeito ao patrimônio líquido. Contudo, este elemento não
poderia integrar a apuração de haveres uma vez que não foi
apurado sob a égide do contraditório (fls. 2.038/2.051).
O
recurso
foi
preparado
(fls.
2.052/2.055), e os autos foram remetidos a este Tribunal sem a
apresentação de contrarrazões (fls. 2.063).
As partes foram intimadas acerca da
possibilidade de realização de Julgamento Virtual, nos termos da
Resolução no549/2011 deste Tribunal. Houve oposição por
ocasião do julgamento da primeira apelação.
É O RELATÓRIO.
O recurso é desprovido.
Trata-se de ação de dissolução parcial
de sociedade com apuração de haveres, que se encontra em fase
de liquidação. A Magistrada a quo entendeu que o autor faria jus
ao recebimento de R$ 202.367,58, valor este atualizado até
março de 2011 (fls. 1.760). Este montante seria composto pela
fração relativa ao autor sobre a soma do capital subscrito (R$
3.878,90), patrimônio líquido da sociedade (R$ 119.367,23),
fundo empresarial (R$ 57.942,12) e carteira de clientes (R$
213.891,92), subtraindo-se daí seu percentual relativo à divisão
do passivo da sociedade (R$ -192.712,60).
A apelante afirma que o autor não faria
jus ao recebimento de valores relativos à carteira de clientes uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028022-52.2002.8.26.0114 -Voto no 32133 - DVN
6
vez que, em razão da natureza das atividades desenvolvidas, não
seria possível se falar na existência de clientela fixa, passível de
compor o fundo comercial da sociedade.
Contudo, a decisão recorrida não
comporta qualquer reforma neste ponto. Conforme entendimento
já adotado por este Tribunal, em casos de dissolução de
sociedade civil, a existência de fundo de comércio a ser
indenizado deve ser verificada de acordo com o caso concreto.
Neste sentido:
“DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
COM APURAÇÃO DE HAVERES. Incontroversa a falta de
affectio societatis entre os três únicos sócios de sociedade simples,
alegada na inicial e admitida em contestações. Insurgência que se
circunscreve à indenização do fundo de comércio em sociedade
simples de prestação de serviços médicos. O fundo empresarial
(goodwill) normalmente deve compor o valor dos haveres do
sócio
retirante,
pois
constitui
ativo
intangível,
mas
economicamente mensurável. Nas sociedades que têm por objeto
o exercício de profissões regulamentadas, contudo, deve ser
aferido caso a caso a existência de aviamento. Existência
aviamento indenizável de clínica cardiológica com 25 anos de
funcionamento e sólida carteira de clientes, constituída
especialmente de planos de saúde, cujos contratos são celebrados
em nome da pessoa jurídica. Saída de um dos três sócios que
provocará natural retraimento do número de consultas, a refletir
no valor do aviamento. Parcial provimento do recurso, para
reduzir em 1/5 o valor do aviamento. PROCESSO CIVIL.
Desnecessidade de prévia comunicação da data do início dos
trabalhos de perícia contábil, se tinha inequívoca ciência do fato,
tanto assim que entregou livros, declarações de renda e extratos
contábeis à perita (Apelação Cível 9179375-90.2009.8.26.0000;
Relator Desembargador FRANCISCO LOUREIRO; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 4.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 01/02/2012; Data
de Registro: 03/02/2012)”.
A Perícia Técnica entendeu que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028022-52.2002.8.26.0114 -Voto no 32133 - DVN
7
carteira de clientes da sociedade representaria bem incorpóreo
integrante de seu fundo de comércio. A ilustre Perita consignou,
em seu trabalho, que estariam presentes os requisitos para a
realização da apuração do fundo empresarial e do capital
intelectual da sociedade, que seriam (fls. 526/528):
“a) Verifica-se na composição o gene
dominante do capital intelectual e na composição do cromossomo
recessivo do gente do capital monetário, pela natureza a sociedade
de trazer consigo as características do Sistema Híbrido do fundo
de comércio, qual seja, ser uma sociedade de pessoas, mas com
características de sociedade de capital.
b) Trata-se de uma sociedade de Profissionais
Liberais, na credencial de Medicina de Cirurgia Plástica, de
tecnologia de ponta, todos os Médicos necessariamente, com
registro no Conselho Regional de Medicina, muito embora cada
uma em uma em uma especialidade médica, para a concretização
do objeto social, conforme cláusulas contratuais e conforme
determina o regimento interno e o Código de Ética do Conselho
Federal de Medicina.
Nesse
sentido,
reafirmando-se,
no
entendimento de Zappa Hoog, 'é possível que uma sociedade
simples, de contadores, de médicos, de dentistas, ou de
arquitetos, ou de outros profissionais liberais, não tenha o
fundo de comércio (no sentido mercantil), mas sim parte dele,
como a carteira de clientes e os contratos de prestação de
serviços e o know-how'. Portanto, presentes este requisito na
formação do Fundo Empresarial. Neste caso concreto,
objetivo da prova pericial.
c) Presentes os Contratos de Prestação de
Serviços firmados inclusive com a cláusula 'Day Hospital' (48
horas, em média, de internação do paciente), em virtude da
característica inovadora do sistema trazido do Exterior, para
procedimentos de curta internação visando o mínimo de
contaminação hospitalar, sendo esses procedimentos de menores
riscos para a realização em Clínica, mas, com todo o suporte
hospitalar. Neste sentido presente a característica do know-How
da gestão clínico-hospitalar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028022-52.2002.8.26.0114 -Voto no 32133 - DVN
8
d) Presente o know-how da cirurgia plástica
em toda a amplitude de suas aplicações e técnicas das mais
modernas e de tecnologia de equipamentos médico-hospitalares
avençados, para aquela ocasião”
e) Presentes a capacidade de desenvolvimento, treinamentos, captações de recursos
tecnológicos, de recursos humanos, conforme se verifica da
capacidade de contratação de mais de 20 (vinte) funcionários
entre 01/02 e 03/02/2000 (vide quadro XI, fls. 47/48 das planilhas
de cálculos), para a composição do quadro funcional dos mais
diversos
cargos,
demonstrando
a
alta
capacidade
de
administração organizacional e gestão de negócios.
Nesse sentido, conclui-se estarem presentes os
requisitos necessários aos cálculos periciais do fundo empresarial
sobre o know-how e do capital social (este que ficou retido na
sociedade), e a avaliação do capital intelectual com base na
carteira de clientes/pacientes representados pelos contratos de
prestação de serviços trazidos à perícia, pelo autor. Estas linhas
de cálculos estão classificadas no balanço de determinação, na
conta ATIVOS INTANGÍVEIS, calculados pelo seu valor imaterial
com base no método holístico (médias aritmética e valor presente)
do sistema de avaliação do aviamento da empresa e a apuração de
haveres do sócio retirante, tendo como a contrapartida na conta
do patrimônio liquido (PL)na formação do sobre valor da
sociedade, na data base de 11 de junho de 2001”.
O valor atribuído à carteira de clientes,
por sua vez, foi apurado pelo laudo técnico de forma clara e
objetiva, uma vez que a Perita levou em consideração tanto os
valores dos contratos da sociedade, durante o período anterior à
retirada do autor da sociedade (fls. 571/588), quanto aqueles que
ainda seriam recebidos pela sociedade com a compensação de
cheques emitidos por pacientes do próprio autor (fls. 568/570),
abatendo-se daí a média de custo operacional anual (fls. 589).
O parecer contábil discordante, apresentado pelo assistente técnico da apelante (fls.
1.554/1.578), consignou que valor relativo à carteira de clientes
deveria ser apurado de forma conjunta com o fundo de comércio,
uma vez que atua em conjunto com os demais ativos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028022-52.2002.8.26.0114 -Voto no 32133 - DVN
9
sociedade e não em separado para a geração dos resultados (fls.
1.568).
Contudo, referido parecer não atribuiu
qualquer valor ao fundo de comércio da clínica, efetivamente
deixando de levar em conta o elemento imaterial da apuração de
haveres do autor (fls. 1.573/1.577).
Trata-se de hipótese que efetivamente
não condiz com a realidade, uma vez que a retirada da sócia
“Julia Margarida Schiavuzzo” ocorrida em momento posterior à
saída do autor, mas de forma amigável, lhe rendeu o pagamento
de R$ 200.000,00 em valores da época (fls. 532).
Ademais,
como
bem observou a
Magistrada a quo, os elementos presentes no caso em tela
realmente apontam que a situação da clinica médica “Campinas
Day Hospital” vai além da simples sobreposição de seus sócios,
por se tratar de estabelecimento de nome consolidado na região,
de modo que a clientela continua a buscar seus serviços com
base em recomendações de boas experiências anteriores, não
obstante a saída do prestador.
Assim, não há que se falar em reforma
da decisão para afastar a condenação da ré ao ressarcimento de
valores a título de “carteira de clientes”.
Por outro lado, forçoso observar que a
totalidade do valor apontado pela perícia no quadro de apuração
de haveres de fls. 635, a título de “capital intelectual”, diz
respeito à carteira de clientes. Não houve, efetivamente,
consideração acerca do “know-how” do autor aplicada à
apuração de seus haveres no caso concreto.
Por fim, no que diz respeito ao valor
apurado como devido ao autor, a título de patrimônio líquido, a
apelante insiste que o laudo pericial teria se fiado, neste ponto,
em informações fornecidas exclusivamente pela parte autora.
Insiste que os dados relativos ao patrimônio líquido não foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028022-52.2002.8.26.0114 -Voto no 32133 - DVN
10
apurados sob a égide do contraditório.
Neste
ponto,
contudo,
a
decisão
recorrida também não comporta qualquer reforma. O valor
considerado pela Perita a título de patrimônio líquido,
correspondente às quotas sociais do autor (R$ 61.546,87 fls.
635), é idêntico àquele apontado no parecer elaborado pelo
assistente técnico da apelante (fls. 1.577).
A diferença entre o crédito considerado
pela Magistrada a quo (conforme a planilha às fls. 1.760) e o
débito alegado pela apelante reside tão somente na tomada em
consideração da parcela relativa à carteira de clientes, uma vez
que o passivo da sociedade em ambos os trabalhos técnicos
também se revelou o mesmo (R$ -99.364,44 fls. 635 e 1.577).
Deste modo, a alegação ora tecida em
sede de apelação é contraditória com o trabalho apresentado pelo
próprio assistente técnico da apelante, tornando-se irrelevante a
alegação de que foi produzida com documentos produzidos de
forma unilateral, sendo desprovido na íntegra o recurso da ré.
Com a manutenção da sentença, as
partes permanecem sucumbentes de forma recíproca e arcarão
cada qual com metade das custas e despesas processuais. O autor
arcará com honorários sucumbenciais dos representantes dos
réus, os quais são mantidos nos termos da sentença recorrida.
Em razão da sucumbência recursal, os
honorários devidos pela ré aos representantes do autor são
majorados para 15% sobre o valor da condenação nos termos do
art. 85, §11 do CPC/2015.
Conclusão.
O recurso é desprovido.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028022-52.2002.8.26.0114 -Voto no 32133 - DVN
11
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de
jurisdição, todos os dispositivos legais citados no recurso
interposto. Vale lembrar que a função do julgador é decidir a lide
e apontar, direta e objetivamente, os fundamentos que, para tal,
lhe foram suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos
os argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS,
Rel. Min. Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda,
publicado em 25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator